Tribunal: TJBA
Processo: 8060160-97.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060160-97.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
FERNANDO JOSE GARCIA

AGRAVADO: ANTONIO CARLOS SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
BEATRIZ DE CASTRO LEAL SANTANA

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR A CONTRATO BANCÁRIO PARA FINS EMPRESARIAIS. TEORIA DA CARGA DINÂMICA DA PROVA. ART. 373, §1º, DO CPC. MAIOR APTIDÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA PRODUÇÃO DA PROVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos bancários firmados para incremento da atividade empresarial, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Precdentes.

2.

A inversão do ônus da prova, no caso, fundamenta-se na Teoria da Carga Dinâmica da Prova, prevista no art. 373, §1º, do CPC, que permite a redistribuição do encargo probatório à parte que possui maior facilidade e aptidão para produzi-lo, desde que respeitado o contraditório.

3.

A instituição financeira, por deter melhores condições técnicas e documentais para a produção da prova, deve suportar o encargo probatório, mesmo que afastada a aplicação do CDC.

4.

O STJ autoriza a redistribuição judicial do ônus da prova com base na cláusula aberta de distribuição dinâmica, especialmente em situações que envolvam complexidade técnica ou maior capacidade probatória de uma das partes. (STJ - REsp 1802025/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 20/09/2019).

5.

Decisão de 1º grau que determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da instituição financeira mantida. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8060160-97.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante o
BANCO DAYCOVAL S/A
e como agravado
ANTONIO CARLOS SOUZA SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
à unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora.